Tribunal: TJDFT
Processo: 0738424-37.2019.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS. CIRURGIA ELETIVA. IMPERÍCIA. LAUDO PERICIAL. EXAME NÃO JUNTADO AO FEITO. VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA CASSADA.
1. O Perito do Juízo pode valer-se de exames complementares para embasar o seu trabalho técnico. Inteligência do art. 473, §3o, do CPC.
2. Os exames que embasaram a confecção do Laudo Pericial devem estar disponíveis, na íntegra, para análise das partes, em observância aos princípios do devido processo legal, contraditório, ampla defesa, boa-fé objetiva e cooperação processual.
3. Eventual acolhimento do argumento do requerido sobre violação ao art. 472, §2o, do CPC, poderia, em tese, alterar o resultado do julgamento. O processo deve retornar a instância de origem, para manifestação do juiz singular.
4. Recurso do requerido provido para acolher a Preliminar de cerceamento de defesa. Sentença cassada. Prejudicado o recurso da autora.